Tribunal: TJSP
Processo: 1004614-81.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO
- Ação de cobrança- Despesas com remoção e estadia de veículo apreendido em decorrência de restrição judicial- Ação de natureza pessoal- Prazo prescricional de dez anos, a partir da data em que removido o veículo para as dependências da autora- Artigo 205, do CC de 2002 - Precedentes do STJ:

-Em se tratando de depósito necessário (CC, art. 647, inciso I), a ação é de natureza

Ementa:
PRESCRIÇÃO
- Ação de cobrança- Despesas com remoção e estadia de veículo apreendido em decorrência de restrição judicial- Ação de natureza pessoal- Prazo prescricional de dez anos, a partir da data em que removido o veículo para as dependências da autora- Artigo 205, do CC de 2002 - Precedentes do STJ:

-Em se tratando de depósito necessário (CC, art. 647, inciso I), a ação é de natureza pessoal, incidindo a prescrição decenal do art. 205, do Código Civil, iniciando o seu transcurso a partir da data da remoção do veículo para as dependências da autora. Presença, ademais, de causa interruptiva da prescrição (CC, art. 202, inciso VI).

AÇÃO DE COBRANÇA
– Cobrança de despesas com remoção e estadia de veículo apreendido em decorrência de restrição judicial- Contrato de "leasing"/arrendamento mercantil que originou a apreensão em ação possessória- Instituição financeira arrendante- Legitimidade passiva– Obrigação de arcar com as despesas decorrentes dos atos realizados no seu exclusivo interesse- Limitação a 30 (trinta) dias- Impossibilidade- Ausência de similitude fática- REsp 1.104.775/RS- Afastamento:

-Responde a arrendante pelas despesas decorrentes da remoção e estadia de veículo apreendido em decorrência de restrição judicial inserida na ação possessória movida contra o arrendatário, não estando, ademais, limitada a 30 (trinta) dias de estadia sua obrigação, nos termos do revogado art. 262 do CTB, uma vez demonstrado que os atos se realizaram no seu exclusivo interesse, sob pena de enriquecimento sem causa.

ASTREINTES
– Obrigação de fazer– Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial– Valor fixado em patamar razoável– Adimplemento da obrigação:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de obrigação de fazer. Possibilidade, contudo, de revisão do valor a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, caso se constate a necessidade.

RECURSO NÃO PROVIDO.